Tribunal: TJES
Processo: 5001982-49.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001982-49.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRENDO ACENILIO TALIULI DALVI e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. JUNTADA DE ACÓRDÃO DE PROCESSO DIVERSO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I -
A juntada equivocada de acórdão referente a processo diverso constitui error in procedendo que compromete a validade do julgamento.
II -
O vício material que atinge a substância da decisão judicial exige sua anulação e posterior julgamento da matéria.
III -
Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar vícios que comprometam a regularidade processual e a segurança jurídica.
IV -

EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
para anular o acórdão viciado e determinar novo julgamento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão de ID 13600648, sob a alegação de erro material, pois o acórdão constante nos autos refere-se a processo diverso.

Após exame detido dos autos, verifica-se que assiste razão às embargantes. O documento juntado incorretamente trata de matéria alheia ao presente feito, configurando erro na tramitação (
error in procedendo
), o que compromete a validade do julgamento e caracteriza vício insanável.

O erro material que atinge a substância da decisão judicial impõe a nulidade do ato processual e a necessidade de novo julgamento, conforme entendimento consolidado em precedentes jurisprudenciais. Os embargos declaratórios são o meio processual adequado para sanar esse vício, garantindo a regularidade do procedimento e a segurança jurídica das partes.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, anulando o acórdão de ID 13600648. Determino que o feito seja incluído em pauta para novo julgamento do recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., registrado sob ID 11101184, a fim de evitar prejuízos às partes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para anular o acórdão de ID 13600648 e determinar o novo julgamento do recurso inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)